Tribunal: TJMT
Processo: 1020440-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em prol de Paulo Guilherme Cabral Vieira, denunciado pela suposta autoria do crime de Tráfico de drogas revisto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em que se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da 5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.
Segundo o impetrante, a autoridade apontada como coatora esta submetendo o paciente a constrangimento ilegal por não acolher a tese, suscitada na resposta à acusação, de nulidade das provas que deram ensejo à ação penal já que derivadas de violação de domicílio, bem como, por ter determinado a quebra de sigilo de dados dos telefones apreendidos no mesmo contexto.
Nesse contexto, pugna “A concessão da liminar de ordem, para declarar -se ilegal a invasão da residência do Paciente, sem mandado judicial e sem fundadas razões a legitima-la, e, assim, a ilegalidade da apreensão do aparelho celular do Paciente e da utilização de qualquer dado dele extraído como prova em seu desfavor no processo penal que contra ele tramita junto à autoridade apontada como coatora”. Medida esta a ser confirmada no mérito do writ, no qual pretende fazer sustentação oral (Id. 108990482).
É a síntese. Passo a decidir.
Por volta das 01h40min do dia 7 de abril de 2021, em via pública da comarca de Rondonópolis, a polícia militar, em rondas de rotina, abordou Paulo Rian Vieira Cabral conduzindo uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, tendo como passageira Julia Gabriely da Cruz Rodrigues Pereira, sendo que, ao avistar a guarnição policial Paulo Rian dispensou um invólucro de plástico filme contendo 15 porções de cocaína, pesando, ao todo, 19,93g.
Questionado, Paulo Rian confessou estar comercializando o entorpecente que pertencia ao seu irmão, Paulo Guilherme (ora paciente). Na sequência, os agentes públicos foram até a casa de Paulo Guilherme que, ao perceber a presença policial, jogou seu aparelho celular no chão, danificando-o com o objetivo de dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, em cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.
Diante da fundada suspeita, foi realizada revista domiciliar na residência do paciente, onde os policiais apreenderam 1 balança de precisão e 1 capa de óculos com resquícios de cocaína, acompanhada de 1 bobina de plástico filme pvc, usada para embalar a droga apreendida com Paulo Rian.
In casu, não se constata, ao menos em sede de apreciação de liminar, a propalada nulidade do flagrante e, por conseguinte, das provas obtidas a partir dele, por violação de domicílio.
Como sabido, o art. 5o, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador e, especificamente no caso em apreciação, tem-se que o ingresso dos agentes públicos na casa do paciente não decorreu de denúncia anônima, mas sim, de fundadas razões consistentes na delação de seu irmão, preso com drogas, de que o entorpecente estava sendo comercializado a seu mando.
Ao que parece, não há ilicitude das provas colhidas, nelas incluído a quebra de sigilo de dados dos telefones apreendidos.
Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator